Tribunal: TJES
Processo: 5000826-94.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-94.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDEZIO GARCIA DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-companheiro contra sentença que, no bojo de ação fundada em alegado condomínio remanescente após a dissolução de união estável, julgou procedente o pedido para determinar a alienação judicial de dois imóveis e uma motocicleta, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização mensal pelo uso exclusivo dos bens, com termo inicial retroativo ao ano de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) delimitar quais bens efetivamente permanecem em condomínio entre as partes e, portanto, podem ser objeto de extinção judicial; e (ii) definir os critérios para a fixação de indenização por uso exclusivo de bens comuns após a dissolução da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação judicial de bem comum somente é admissível se comprovada a subsistência do condomínio entre as partes litigantes, sendo incabível quando houver prova de que um dos condôminos já alienou sua fração ideal a terceiro.

A existência de comprovante bancário e confirmação testemunhal da venda de fração do imóvel do bairro Santa Rita I à terceira pessoa demonstra a perda da condição de condômina da autora quanto a esse bem, tornando inadequada a sua inclusão no comando de alienação judicial.

Alegações de acordos verbais sobre a destinação de outros bens não se mostram suficientes, por ausência de prova inequívoca, para afastar a presunção de condomínio e impedir a alienação judicial dos demais bens.

A indenização por uso exclusivo de bem comum após a dissolução da união estável não decorre automaticamente da separação, devendo ter como termo inicial a data da citação, salvo prova inequívoca de notificação anterior.

O valor da indenização deve ser apurado em liquidação por arbitramento, com base no valor locativo de mercado, incidindo somente sobre os bens remanescentes em condomínio e em efetivo uso exclusivo, observada a fração ideal de cada condômino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alienação judicial de bem indivisível exige a comprovação de condomínio subsistente entre as partes litigantes.

O arbitramento de indenização por uso exclusivo de bem comum somente é cabível a partir da ciência inequívoca da oposição do outro condômino, presumida pela citação na ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Nildezio Garcia Da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos de demanda ajuizada por
Maria Das Graças Da Silva Machado
, fundada em alegado condomínio decorrente de partilha na dissolução de união estável, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) determinar a alienação judicial dos bens apontados (dois imóveis e uma motocicleta), tidos como indivisíveis e em copropriedade; b) condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização mensal pelo uso exclusivo dos bens, com termo inicial fixado retroativamente a 2018.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) ocorrência de deficiência de fundamentação/valoração inadequada da prova, afirmando que o decisum não teria enfrentado elementos probatórios relevantes; b) que um dos imóveis (bairro Santa Rita I) teria sido alienado pela própria autora a terceira, com depósito bancário do preço em favor da demandante (menção a R$ 29.000,00), com confirmação em audiência pela adquirente indicada; c) existência de acordo verbal entre as partes quanto à destinação dos bens, sob o pálio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança; d) que a motocicleta teria sido vendida há muitos anos, com reversão do produto em benefício da família; e) indevida a condenação indenizatória mensal, por ausência de critérios objetivos e base de cálculo, defendendo a necessidade de apuração técnica e apontando cerceamento de defesa; f) negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a decisão que rejeitou os aclaratórios não teria sanado omissões, obscuridades e contradições relevantes, à luz do art. 1.022 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registra-se, de início, que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, motivo pelo qual fica dispensado do preparo, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância, conforme delineada na sentença e nas razões recursais, não envolve rediscutir a própria dissolução da união estável, mas sim os efeitos patrimoniais posteriores, após a formação de condomínio entre os ex-companheiros, notadamente quanto à possibilidade de extinção do condomínio pela via judicial, com alienação dos bens, e à eventual fixação de indenização por frutos civis (“aluguéis”) em razão de alegado uso exclusivo de bem comum. Nessa perspectiva, as teses defensivas fundadas em fatos supervenientes — como a alienação de fração ideal a terceiro e a execução prática de composição privada entre as partes — não se confundem com pretensão de “reabrir” a partilha definida no juízo de família, mas dizem respeito à delimitação do que efetivamente remanesceu em condomínio e à adequação do provimento jurisdicional à realidade patrimonial concretamente demonstrada, razão pela qual não se acolhe, como óbice absoluto, a alegação de coisa julgada/preclusão suscitada em contrarrazões, impondo-se o enfrentamento do que, de fato, permaneceu (ou não) em comunhão e das consequências jurídicas daí decorrentes.

Afasto, em primeiro lugar, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Embora a decisão que rejeitou os embargos de declaração seja concisa e adote fundamentação padrão de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC, a sentença enfrentou os eixos essenciais que conduziram ao resultado: reconheceu a existência de título judicial anterior de partilha; examinou a prova produzida; e, especificamente quanto ao imóvel de Santa Rita, chegou a consignar elemento de prova indicativo de alienação parcial (“meio lote”), com referência a depósito em favor da autora, além de registrar que as demais testemunhas não foram “categóricas” quanto ao acordo verbal e demais bens. Nessa moldura, o que se percebe é menos uma “ausência de jurisdição” e mais um equívoco de subsunção/consequência jurídica (error in judicando) e, principalmente, um déficit de densificação do comando condenatório em pontos sensíveis, tema que será enfrentado no mérito.

Também não acolho, como nulidade automática, o alegado cerceamento de defesa. A instrução foi realizada, com produção de prova oral e documentação; o vício aqui não reside na inexistência de prova, mas na forma como a sentença converteu a discussão de frutos civis em um comando genérico, sem parâmetros mínimos, remetendo praticamente todo o conteúdo econômico para a fase executiva. A correção adequada, portanto, não é anular o processo para “refazer” a instrução de maneira indistinta, mas reformar parcialmente o capítulo indenizatório para alinhá-lo ao art. 491 do CPC e à orientação jurisprudencial do STJ quanto ao termo inicial e à forma de apuração.

Com relação ao pedido de extinção de condomínio e alienação judicial do bem, faz-se necessário delimitar o que efetivamente permanece em comunhão entre as partes. É certo que, existindo condomínio, qualquer condômino pode exigir a divisão e, sendo o bem indivisível ou antieconômica a divisão, é juridicamente viável a solução pela alienação, nos termos do art. 1.322 do Código Civil, providência que se harmoniza com a finalidade de pôr termo à comunhão forçada e evitar perpetuação do litígio.

O ponto decisivo, contudo, é que a tutela jurisdicional de extinção do condomínio pressupõe que o bem a ser alienado ainda se encontre em copropriedade entre as partes litigantes. E é exatamente aqui que se evidencia a principal falha da sentença: não depurou, no dispositivo, o objeto do condomínio remanescente diante de prova documental e oral de significativa força persuasiva.

Com efeito, consta nos autos comprovante de transferência bancária (TED) no valor de R$ 29.000,00, realizada em 05/11/2015, tendo como remetente Sueli da Rocha Guimarães e como beneficiária Maria das Graças da Silva Machado, prova que, conjugada ao relato testemunhal colhido em audiência (segundo o qual a adquirente confirmou a compra de “meio lote” e o pagamento por depósito à autora), robustece de maneira expressiva a conclusão de que, ao menos quanto à fração ideal correspondente, a autora já dispôs do seu quinhão econômico relativo ao lote de Santa Rita I, recebendo o preço diretamente em sua conta.

Nessa hipótese, insistir, no dispositivo, em ordem de alienação judicial indistinta do imóvel como se a autora ainda integrasse o condomínio com o réu, deslocando o “acerto” para a fase de cumprimento mediante cláusula genérica de “ressarcimento de 50% se já alienado”, cria um título internamente contraditório e potencialmente inexequível: se a fração da autora foi transmitida a terceiro, o condomínio, quanto a esse bem, não é mais entre autora e réu, mas entre o réu e o terceiro adquirente (ou, no mínimo, há alteração relevante da titularidade/posse que impede o leilão nos moldes determinados). Ademais, permitir que se prossiga com alienação judicial sob a premissa de copropriedade bilateral, sem depuração do polo subjetivo e do objeto, abre risco concreto de resultado patrimonial disfuncional, inclusive com duplicidade de proveito econômico, hipótese que o ordenamento repele pela cláusula geral do art. 884 do Código Civil.

Assim, assiste razão ao apelante no ponto em que sustenta a necessidade de exclusão do imóvel de Santa Rita I (ou, mais precisamente, da relação litigiosa entre estas partes) do comando de alienação judicial, porque não se mostra juridicamente adequado impor extinção de condomínio bilateral sobre bem cuja prova indica que a autora já não ostenta a mesma posição jurídico-patrimonial que fundamentou a pretensão inicial. O provimento parcial, aqui, não decorre de negar, em tese, a via da extinção do condomínio, mas de afirmar que ela deve recair somente sobre o que efetivamente permaneça em condomínio entre as partes.

Quanto aos demais bens indicados na inicial, a conclusão não pode ser a mesma adotada para o imóvel de Santa Rita I. Com efeito, o recorrente sustenta a existência de acordo verbal de destinação patrimonial, segundo o qual, em síntese, os bens situados em Alegre/ES teriam sido destinados aos filhos da autora e o imóvel situado na Avenida Goiás, em Marataízes/ES, ao filho do requerido, razão pela qual postula que tal ajuste seja reconhecido para afastar a alienação judicial, notadamente quanto ao imóvel da Av. Goiás; ocorre que, além de o juízo de origem ter consignado que a prova produzida não foi categórica para demonstrar, com segurança, a pactuação e sua efetiva execução, também desta análise dos autos e dos documentos apresentados não se extrai prova contundente e inequívoca que autorize, com o grau de certeza exigível para um comando judicial de exclusão imediata de bem, afirmar que o mencionado acordo verbal se perfectibilizou e foi cumprido em termos capazes de extinguir, por si só, o condomínio ou afastar a tutela de alienação pleiteada.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça, em tese, que composições informais possam irradiar efeitos obrigacionais e mereçam ponderação à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a exclusão, de pronto, do imóvel da Avenida Goiás (ou de outros bens) do alcance da extinção do condomínio, apenas com base nessa alegação, implicaria conferir ao julgado efeito de homologação implícita de ajuste informal sem lastro probatório suficiente; por isso, em consonância com a compreensão externada na sentença, o acordo verbal pode ser considerado como elemento contextual, mas não se presta, isoladamente, a acolher o pedido do apelante de exclusão imediata do imóvel da Av. Goiás e dos demais bens, devendo o comando judicial recair sobre aquilo que, de modo seguro, se comprovar como efetivamente remanescente em condomínio entre as partes.

No que tange à indenização fixada pela sentença sob a rubrica de “utilização mensal do bem”, a reforma é igualmente necessária, por dois fundamentos centrais: (i) o termo inicial adotado e (ii) a ausência de critérios mínimos de quantificação.

Sob o prisma do direito material, após a dissolução da união estável (à semelhança do que ocorre com separação/divórcio), cessa a comunhão e, sendo possível identificar o quinhão de cada um, a relação sobre o bem passa a ser regida pelas normas do condomínio, incidindo o art. 1.319 do CC, segundo o qual o condômino deve responder ao outro pelos frutos percebidos da coisa, o que ampara, em tese, o arbitramento de indenização/aluguel quando há posse, uso e fruição exclusiva por apenas um deles. Essa compreensão é reafirmada pelo STJ ao reconhecer a possibilidade de indenização correspondente à metade do aluguel presumido, diante da fruição exclusiva do bem comum, inclusive antes de ultimada a partilha formal, exatamente porque o regime aplicável passa a ser o condomínio (REsp 1.375.271/SP e REsp 983.450/RS).

O STJ, porém, é igualmente claro quanto ao marco temporal: a indenização não flui automaticamente do divórcio/dissolução, nem do simples fato de alguém permanecer no imóvel, mas do momento em que o ocupante toma conhecimento inequívoco do inconformismo do outro com a fruição gratuita. A Quarta Turma sintetiza que isso ocorre, “via de regra”, com a citação, admitindo-se momento anterior apenas se houver notificação extrajudicial (AgInt no AREsp 1.809.585/SP, que reproduz orientação do AgInt no REsp 1.782.828/PR). E a Terceira Turma, no REsp 1.375.271/SP, explicita que a citação é o marco porque configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava, afastando termo inicial em datas como a do divórcio ou da ocupação.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao fixar termo inicial no trânsito em julgado do título judicial de família, desalinha-se dessa orientação, pois trânsito em julgado não equivale, por si, à ciência inequívoca de oposição ao uso gratuito, tampouco substitui a constituição em mora típica do arbitramento de frutos civis entre condôminos. Assim, o termo inicial deve ser ajustado para a data da citação nesta demanda, ressalvada hipótese de prova inequívoca de notificação extrajudicial anterior, o que não se evidencia como premissa assentada no caso.

Além disso, há vício de técnica processual: a condenação foi imposta de modo aberto, sem base de cálculo e sem critérios mínimos, em aparente violação ao art. 491 do CPC, que exige que a sentença condenatória fixe o valor devido ou, ao menos, estabeleça critérios objetivos para apuração. É possível remeter a quantificação à fase de liquidação, mas não é adequado manter título “em branco”, sobretudo quando há debate sobre quais bens permanecem em condomínio e se houve, de fato, fruição exclusiva. A solução juridicamente mais segura é determinar que eventual indenização corresponda ao valor locativo de mercado, apurado por liquidação por arbitramento, incidindo apenas sobre os bens que efetivamente permanecerem em condomínio entre as partes e em que se configure uso exclusivo, observada a fração ideal (em regra, 50%), e admitindo-se, conforme o REsp 983.450/RS, a dedução/compensação proporcional de despesas necessárias e ônus do bem (art. 1.315 do CC), desde que comprovados.

Por coerência lógica, ainda, não há que se falar em “aluguéis” relativamente ao imóvel de Santa Rita I, na medida em que a prova indica alienação da fração da autora com percepção do preço, de modo que o pressuposto de condomínio bilateral (autora/réu) e de privação de fruição pela autora não se sustenta no período posterior a tal alienação.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele dou parcial provimento para:
(i) excluir do comando de extinção do condomínio/alienação judicial o imóvel do bairro Santa Rita I; e (ii) readequar o capítulo indenizatório, fixando que eventual arbitramento de frutos civis (“aluguéis”) será devido a partir da citação, apenas sobre os bens que remanescem em condomínio e estejam em uso exclusivo, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento com base no valor locativo de mercado (em regra, 50% desse valor), limitado à fração ideal do condômino privado, admitida a compensação proporcional de despesas e encargos necessários comprovados (arts. 1.315 e 1.319 do CC). No mais, mantém-se a sentença.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), para que cada parte arque com 50% das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios, majorando em 2% o percentual fixado na origem, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça conferida às partes (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.